Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-17.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-17.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: RIVICA TAMARA FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEVALDIR CATARINO, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, JULIANA ALMEIDA RODRIGUES, MARIANNA SANTOS DIAS, ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. DÍVIDA FIES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante em face de instituição de ensino superior. A autora, beneficiária de PROUNI e FIES, teve seu curso de Gestão de Recursos Humanos extinto unilateralmente pela ré, frustrando sua graduação e gerando dívida estudantil. A sentença condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais (dívida do FIES) e danos morais (R$ 3.000,00). A apelante recorre alegando evasão voluntária dos alunos, oferta de alternativas, inexistência de danos e julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a responsabilidade civil da instituição de ensino pelo cancelamento do curso e a suposta falha na prestação do serviço diante da alegação de evasão discente; (ii) analisar a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à atualização da dívida do FIES; e (iii) determinar a existência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como a adequação do
quantum
fixado. O Ministério Público não opinou por entender ausente o interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a instituição de ensino e o aluno é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A extinção de curso superior, embora inserida na autonomia universitária, não exime a instituição do dever de indenizar quando frustra a legítima expectativa do estudante e não oferece alternativas eficazes para a continuidade dos estudos na mesma modalidade e localidade contratada.

A instituição apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada "evasão voluntária" ou a oferta de cursos equivalentes viáveis, configurando-se falha na prestação do serviço a mera disponibilização de transferência para campus em outra cidade, o que torna a oferta inócua para o consumidor.

Não se configura julgamento
ultra petita
quando a condenação respeita o pedido final ajustado em aditamento à inicial recebido pelo juízo, sendo a correção monetária mero mecanismo de preservação do valor real da moeda, e não um acréscimo indevido.

Os danos materiais são devidos para assegurar o retorno ao
status quo ante
, devendo a instituição arcar com o valor correspondente à dívida do FIES contraída pelo estudante sem a contrapartida da diplomação.

O cancelamento unilateral do curso, acarretando perda de tempo útil e atraso na vida profissional (
desvio produtivo
), enseja dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 razoável e proporcional às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A Súmula 7 do STJ não se aplica ao Tribunal de Justiça em sede de Apelação, visto que este recurso possui amplo efeito devolutivo, permitindo o reexame de matéria fático-probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

O cancelamento unilateral de curso superior pela instituição de ensino, sem a oferta de alternativas viáveis na mesma localidade, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, independentemente de culpa.

A frustração do projeto educacional e a perda do tempo útil do estudante caracterizam dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

A restituição dos valores relativos ao financiamento estudantil (FIES) é devida a título de danos materiais para restabelecer o
status quo ante
do consumidor lesado pela extinção do curso.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 207. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º e 14. Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 373, II, 492 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Recurso Inominado nº 5528401-87.2018.8.09.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001011-17.2018.8.05.0022, em que figuram como Apelante UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO LTDA (FACULDADE UNIRB) e como Apelada RIVICA TÂMARA FERNANDES DE SOUZA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01